Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742138-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRITO contra decisão (Id. 144079290 dos autos no 0739510-38.2022.8.07.0001) que, em ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por JORGE LUIZ BRITO DA SILVA e OUTROS em face da ora agravante, deferiu o pedido liminar e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos autores. Em suas razões recursais, a ré agravante relata que o imóvel em que reside exclusivamente com os seus filhos foi doado verbalmente pelo seu sogro em 2005, tendo permanecido no local mesmo após o divórcio do filho dos proprietários, ocorrido em 2013, e realizado diversas benfeitorias. Narra que em 2020 ajuizou ação de usucapião, tendo sido deferido o pedido de tutela antecipada para a sua manutenção na posse do imóvel e para o sobrestamento de sua inclusão no processo de inventário, contudo, posteriormente, o feito foi julgado improcedente. Alega que se encontra aguardando o julgamento da apelação interposta contra referida sentença, tendo sido proferida decisão monocrática pela Relatoria indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo, “uma vez que a sentença revogou a antecipação de tutela quanto ao sobrestamento da inclusão do imóvel no inventário; mas esclareceu que a sentença não revogou a liminar de manutenção da posse da requerente, inexistindo pedido reconvencional nesta questão” (Id. 42136512 - Pág. 6). Defende que a improcedência da ação de usucapião não pode servir como fundamento para deferimento de liminar na ação de reintegração de posse, pois esta demanda a presença de requisitos específicos, quais sejam, comprovação da posse; dos efeitos e da data do esbulho ou turbação e da existência de força nova. Ressalta que os autores não se desincumbiram de comprovar o esbulho, nem a força nova, vez que a ré ocupa o imóvel desde 2005; assim como, que a sentença proferida na ação de usucapião revogou a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos para sobrestamento da inclusão do imóvel no inventário, não tendo havido apreciação de pedido relativo a eventual desocupação do imóvel, por ausência de natureza dúplice da ação e de pretensão reconvencional. Salienta que as notificações citadas na decisão agravada foram realizadas na vigência da decisão que havia deferido a manutenção da posse da ré na ação de usucapião, não servindo, dessa forma, para comprovar eventual esbulho. Assevera, ainda, que a decisão agravada não estabeleceu prazo para a desocupação do imóvel. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo, quais sejam, a plausibilidade do direito, consistente no fato de que a sentença proferida na ação de usucapião não revogou a decisão que deferiu a manutenção da autora na posse do bem, bem como não houve a comprovação de esbulho; e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante do fato de que a ré agravante é hipossuficiente, não possuindo condições financeiras para providenciar outro imóvel para moradia de sua família, ao passo que, os autores, por sua vez, poderão ser posteriormente imitidos na posse, caso seja negado provimento ao recurso. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja sobrestada a liminar que deferiu o pedido de reintegração de posse ou, eventualmente, para que seja fixado prazo para a desocupação do bem. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja indeferido o pedido liminar de reintegração de posse. Sem preparo. Decisão determinando a redistribuição do feito a 5a Turma Cível no Id. 42167629 - Pág. 5. É o relatório. Decido. Inicialmente, em análise aos documentos carreados nos Ids. 144431178/ 144434364 dos autos de origem, quais sejam, contracheques; extratos bancários; relatório técnico emitido pela Equipe de Estratégia de Saúde da Família e Núcleo Ampliado de Saúde da Família, comprovando situação de vulnerabilidade econômica da família, e comprovante de recebimento de Auxílio Brasil, vislumbra-se, a princípio, a alegada hipossuficiência da agravante, razão pela qual defiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Isso porque, vislumbra-se a plausibilidade do direito alegado, pois não restou comprovado o esbulho praticado pela ré, requisito indispensável para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, mormente considerando que está pendente de análise apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião proposta pela ré. Sobreleva notar que, em caso de provimento do apelo interposto pela ré contra a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião, será declarada a aquisição do domínio do imóvel, afastando a alegação de esbulho praticado pela ré, situação totalmente contraditória à concessão de medida liminar de reintegração de posse. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para que seja sobrestado o cumprimento do mandado de reintegração de posse. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos autores agravados para apresentarem resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora